Tribunal: STF
Processo: RE 1589158
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. LEI DISTRITAL 1.254/1996. CONSONÂNCIA COM A TESE DO TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE APURAÇÃO DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS      DA NÃO-CUMULATIVIDADE E           DA LEGALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto à luz da alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO. REGIME ESPECIAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do ICMS antecipado quando o contribuinte está enquadrado no regime especial, relativamente à exigência das mercadorias ser provenientes da RIDE, uma vez que a previsão legal atinge apenas abatedouros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para ter o incentivo do diferimento do momento do recolhimento do tributo da mercadoria que ingressa no Distrito Federal de origem animal, o abatedouro tem que ser localizado no DF ou na RIDE, necessariamente, pois o produto tem que ser adquirido de produtor que abate o animal nas referidas regiões.
4. A apelante não demonstrou nenhuma das hipóteses, apenas afirma estar enquadrada no regime especial, sem necessidade de abater o animal ou adquirir dos estabelecimentos comerciais do DF ou da RIDE.
5. Acrescenta-se, ainda, que nas hipóteses de suspensão do crédito tributário, como no caso, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária, consoante art. 111, I, do CTN, de modo que deve prevalecer o disposto no artigo 320-E, I, do Regulamento do ICMS-DF.
6. Quanto à suposta inconstitucionalidade do recolhimento antecipado, cumpre acentuar que, ao contrário do juízo singular, não pode o órgão fracionário afastar a incidência de norma sem a observância do procedimento próprio, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário, conforme preceitua a Súmula Vinculante 10/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ‘1. Constatado que a contribuinte não se enquadra nos requisitos para o regime especial, pois os produtos não foram adquiridos na RIDE e o abate não ocorreu no Distrito Federal. não se pode considerar que, no momento da autuação, a atividade estaria submetida àquele regime, a revelar a legalidade da autuação’.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, caput e inciso II; 150, § 7º; e 155, § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento do RE 598.677, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2021, Tema 456 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
Não obstante, no recente julgamento do RE 1.557.910-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça (ata de julgamento publicada em 18/3/2026), que versava controvérsia análoga à dos presentes autos, a Segunda Turma desta Corte assentou que antecipação do pagamento do ICMS com fundamento na Lei distrital 1.254/1996 está em consonância com a referida tese de repercussão geral, uma vez que o aspecto temporal da hipótese de incidência encontra-se previsto em lei em sentido estrito.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Outrossim, observa-se que, para acolher a pretensão da parte ora recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da validade do regime de apuração do tributo, considerados os princípios da não-cumulatividade e da legalidade, seria mister analisar a causa à luz da legislação local e reexaminar o acervo fático-probatório, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.118.923-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão posta diz respeito, em sua essência, à legalidade da vedação à compensação entre créditos de ICMS e ICMS-ST no âmbito do Estado de São Paulo. Nos acórdãos recorridos, a controvérsia foi dirimida com fundamento na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, em especial, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e a legislação do Estado de São Paulo, notadamente a Lei nº 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, que tratam da sistemática de apuração e compensação do ICMS, inclusive no regime de substituição tributária. 2. Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.575.439-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/3/2026)

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC.” (ARE 869.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 E 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.007.893-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/2017)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente